Tribunal: TJES
Processo: 0016080-03.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016080-03.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016080-03.2021.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR

Advogado do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, I, DA LEI Nº 10.826/03). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CÓDIGO PENAL).
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOGAÇÃO DA PERDA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISCO (ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA).
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Da (in)validade das provas – violação de domicílio. Não se vislumbra ilegalidade na ocorrência, por suposta violação de domicílio, se a entrada na residência não se deu exclusivamente em razão das “denúncias anônimas”, mas foi precedida de diversas investigações preliminares, a fim de verificar a verossimilhança da notícia, notadamente a realização de entrevistas com os moradores locais, de levantamentos nos sistemas, nos quais verificou-se utilização de nome falso, bem como que o indivíduo possuía dois mandados de prisão em flagrante, pela prática de crimes de homicídio, além de passagens criminais pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Ainda no curso dessas investigações preliminares, o setor de inteligência informou que o suspeito havia postado em suas redes sociais uma foto ostentando armas de fogo dentro do apartamento monitorado. Durante a abordagem, o acusado apresentou uma carteira de habilitação falsa, sendo encontrada, em busca veicular, uma porção de maconha embalada em características típicas de “amostra” de droga. A entrada em domicílio somente ocorreu após essas diligências prévias.

2. Não prospera o pleito absolutório, pois as provas dos autos, notadamente as declarações dos policiais, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria e da destinação ao tráfico de drogas, enquanto a versão do apelante carece de credibilidade.

3. Não é possível acolher a tese de desclassificação da conduta para a figura do art. 28, da Lei de Drogas, pois a forma como a droga estava cortada (em quadrados ou retângulos), e em um tamanho maior, é o que permite a percepção de tratar-se de “amostras” de drogas, e não de “buchas” prontas para consumo.

4. A defesa postula o não perdimento do veículo, porém restou comprovado que o apelante utilizou o automóvel Volkswagen Jetta, placas BXD0H70, na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a chamada “desapropriação-confisco”, de acordo com o que preconizam o art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e os artigos 61 e 63, da Lei nº 11.343/06, valendo ressaltar o que definiu o c. Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 647, de Repercussão Geral.

5
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016080-03.2021.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR

Advogado do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 4156537, Vol. 02, pp. 49-67), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 33,

da Lei nº 11.343/06
, no
art. 16, § 1º
,
inciso I, da Lei nº 10.826/03,
e no
art. 304, do Código Penal
, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de dezembro de 2021, no Bairro Alvorada, em Vila Velha, o denunciado transportava, a bordo do veículo Volkswagen Jetta, placas BXD0H70, porções de maconha conhecidas no meio policial como “amostras”, destinadas à demonstração da “qualidade” para potenciais compradores. Além disso, no interior do imóvel situado na Rua Américo Bernardes, nº 176, apartamento 206, no mesmo Bairro, foram encontradas outras “amostras” de maconha, totalizando a apreensão de 05 (cinco) porções.

No interior de seu apartamento, também havia uma pistola, calibre 9mm, com numeração de série ilegível, com 48 (quarenta e oito) munições intactas e 01 (uma) deflagrada.

Durante a abordagem, o acusado apresentou uma CNH falsa, em nome de “Fernando Viana de Oliveira”, a fim de ocultar sua real identidade, tendo em vista que possuía dois mandados de prisão em aberto, pela prática de crimes de homicídio.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais militares.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Com efeito, consta que, de fato, a equipe do Departamento de Narcóticos (DENARC) recebeu informação de
colaborador anônimo
, noticiando que um indivíduo havia alugado um apartamento no Bairro Alvorada, para servir como depósito de drogas e que utilizava um veículo Jetta, de cor branca, com as iniciais “BXD”, no intuito de realizar a distribuição de drogas.

Essa informação foi seguida de
diversas diligências preliminares,

a fim de verificar a verossimilhança da notícia, notadamente a realização de entrevistas com os moradores locais, para identificar o referido veículo e o local em que ficava estacionado, havendo dados de que pertencia a “Fernando Viana”. Realizados alguns levantamentos nos sistemas, verificou-se que tal identificação consistia em nome falso e que o indivíduo investigado tratava-se, na verdade, de José de Almeida Júnior, que possuía dois mandados de prisão em aberto, pela prática de crimes de homicídio, bem como passagens criminais pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Ainda no curso dessas investigações preliminares, o setor de inteligência informou que o suspeito havia postado em suas redes sociais uma foto
ostentando armas de fogo dentro do apartamento monitorado,
motivo pelo qual montou-se uma operação policial, realizando-se a abordagem quando o investigado chegava ao prédio, a bordo do referido veículo.

Durante a abordagem, o acusado apresentou uma carteira de habilitação falsa, em nome de “Fernando Viana de Oliveira”, sendo encontrada, em busca veicular, uma porção de maconha embalada em características típicas de “amostra” de droga.

Somente após essas diligências preliminares é que se promoveu a entrada em domicílio, onde foram encontrados cadernos de anotação para o tráfico, drogas e armas de fogo, valendo ressaltar que, desde o primeiro momento, as notícias já incluíam esse imóvel, e que tais diligências foram documentadas nas declarações dos policiais e do d. Delegado de Polícia (Vol. 01, pp. 09-33).

Portanto, esses elementos apontam para a existência de
fundadas razões
para a entrada no imóvel, conforme tem sido reconhecido pela jurisprudência (AgRg no HC n. 776.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no RHC n. 165.771/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 786.579/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023).

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos. Diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Inicialmente, registra-se que
não há questionamento
quanto à condenação pela prática dos crimes de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/03), e de
uso de documento falso
(art. 304, do Código Penal), devidamente lastreados no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 17-25), no Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 41-42), no Laudo de Exame Documentoscópico (Vol. 01, pp. 117-131) e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições (Vol. 02, pp. 131-138).

Quanto ao crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 17-25), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 41-42), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, p. 343), no qual foram constatadas
05
(
cinco
) unidades
de maconha, envoltas em plástico
, com massa total de
44
,
6
g (
quarenta e quatro
gramas e
seis
decigramas)
.

A
autoria
também está devidamente comprovada nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações e pelo flagrante, tendo o acusado admitido, em juízo, a propriedade de apenas 03 (três) unidades de maconha, que seriam para uso próprio e estariam no interior de sua residência, negando a apreensão de outras 02 (duas) unidades no interior do veículo.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, a negativa parcial do apelante carece de credibilidade, na medida em que o Auto de Apreensão e o Laudo Químico comprovam a apreensão de 05 (cinco) unidades, e não apenas 03 (três) como alega o réu, bem como que todas essas unidades eram semelhantes entre si, indicando pertencerem ao mesmo carregamento e à mesma destinação.

Não prospera, portanto, o pleito absolutório.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a quantidade de drogas não é expressiva, mas as circunstâncias de acondicionamento e apreensão evidenciam a destinação ao tráfico de drogas.

Com efeito, nota-se que havia notícias de que o acusado realizava a distribuição de drogas, as quais foram confirmadas, valendo ressaltar que também foi apreendida uma arma municiada e um caderno contendo anotações inerentes ao tráfico de drogas (Vol. 01, p. 11).

Além disso, os policiais responsáveis pelo flagrante esclareceram que a forma como a droga estava cortada (em quadrados ou retângulos), e em um tamanho maior, é o que permite a percepção de tratar-se de “amostras” de drogas. No caso, a quantidade de unidades e a massa total apontam que cada pedaço tinha aproximadamente 09 (nove) gramas, o que, de fato, afasta a possibilidade de tratar-se de “buchas” prontas para consumo, as quais geralmente têm peso próximo a 01 (um) grama.

Portanto,
não há que se acolher a pretensão
defensiva,
pois as circunstâncias inviabilizam a alegação de destinação para uso exclusivo, valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Por oportuno, ressalta-se que não houve insurgência quanto à dosimetria.

3. DA
RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO
.

A defesa postula o não perdimento do veículo, porém restou comprovado que o apelante utilizou o automóvel Volkswagen Jetta, placas BXD0H70,
na prática do crime de tráfico de drogas
, o que enseja a chamada
“desapropriação-confisco”
, de acordo com o que preconizam o art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e os artigos 61 e 63, da Lei nº 11.343/06, valendo ressaltar o que definiu o c. Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 647, de Repercussão Geral:

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, REPERCUSSÃO GERAL)

Portanto, o pleito de restituição também não procede.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)